Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014704-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MONIZE FONTOURA GONCALVES - CPF: 051.483.951-17 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, no valor total de R$1.948,65 – disponível 08/11/2019, por serviços não contratados.

2.
Em contrapartida, a instituição de ensino sustenta que a parte Autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Ré, referente ao Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado, no qual foi gerado o RA - Registro acadêmico 1270667 - 212, com início em 12/06/2017. Corroborando com o alego juntou
Histórico escolar, Extrato Financeiro, Contrato de Parcelamento da Mensalidade Escolar – PEP,
assinado pela parte autora
, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
firmado em 12/06/2017,

devidamente assinado pela parte autora.

3.
Deste modo, entendo que restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$1.948,65
, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A sentença que julgou: “
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial. E, ainda condenou a parte reclamante ao
pagamento de R$ 836,40
(oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), a título de
indenização por litigância de má-fé
, além de
condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, R$ 1.194,86
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022